Tribunal: TCU
Processo: 013.740/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de Reforma em favor de Ercílio da Conceição Feliciano.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina ato de concessão de reforma expedido pelo Comando da Aeronáutica e submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União, de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante às razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os artigos 17, inciso III, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. autorizar o registro com ressalvas do ato de concessão de reforma expedido pelo Comando da Aeronáutica, Ato e-Pessoal no 87140/2024 - Inicial, em favor de Ercílio da Conceição Feliciano; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao órgão/entidade responsável pela concessão que: 9.3.1. promova, no prazo de 15 dias, a contar da ciência desta deliberação, a correção da parcela referente ao adicional por tempo de serviço, reduzindo-a de 22% para 21% nos proventos do interessado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. comunique ao interessado, no prazo de 15 dias, a contar da ciência deste acórdão, a presente deliberação, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto a este Tribunal não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.3.3. disponibilize a este Tribunal, no prazo de trinta dias, por meio do Sistema e-Pessoal, comprovante da data em que o interessado tomou conhecimento deste Acórdão, conforme art. 21, inciso I, da IN TCU 78/2018; 9.4. dar ciência deste Acórdão ao órgão/entidade responsável pela concessão, informando que o teor integral da deliberação poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.